Tribunal: TJMT
Processo: 1009188-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009188-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIELI TOMICHA POQUIVIQUI - CPF: 059.453.522-09 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. R. D. O. - CPF: 114.667.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A. P. D. S. D. S. - CPF: 117.429.121-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MARLON DA SILVA SANTANA - CPF: 072.989.101-16 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PICHAÇÃO. DANO. CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4°, I da Lei n. 12.850/2013), pichação (art. 65 da Lei n. 9.605/1998), dano (art. 163 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90). A defesa sustenta a ausência de requisitos do art. 312 do CPP, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), bem como condições pessoais favoráveis do custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e adequada; (
iii
) determinar se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em elementos colhidos nos autos, incluindo boletim de ocorrência, imagens, objetos apreendidos e depoimentos que indicam a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria.

4.
A segregação cautelar encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das infrações, da suposta vinculação a organização criminosa e da participação de menores na empreitada delitiva.

5.
Constatada a reiteração delitiva, uma vez que o custodiado se encontrava em cumprimento de pena por crime anterior, em regime de liberdade monitorada, o que evidencia risco de persistência na prática criminosa.

6.
Alegações relativas à inexistência de provas quanto à participação do paciente em organização criminosa ou ao desconhecimento da menoridade dos envolvidos demandam dilação probatória, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta dos crimes, a reiteração delitiva e a participação de menores justificam a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

2. A decisão que decreta a prisão preventiva deve apresentar fundamentação baseada em elementos concretos do caso.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes fundamentos legais que a justifiquem.

4. A substituição da prisão por medidas cautelares é incabível quando demonstrada sua insuficiência para os fins da tutela penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CPP,
arts
. 282, 312, 313, 315, 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01.10.2024; TJMT, HC n. 1025282-06.2024.8.11.0000, rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 01.10.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Anderson Rogerio
Grahl
, em favor de
Marlon
d
a Silva Santana
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
d
a Vara Única
d
a Comarca
d
e Porto Esperidião
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
20 de março
deste ano, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000251-44.2025.8.11.0098
, pela suposta prática
dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4°, I da Lei n. 12.850/2013), pichação (art. 65 da Lei n. 9.605/1998), dano (art. 163 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
.

Sustenta, o impetrante,

que a decisão judicial que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, tendo se limitado a reproduzir dispositivos legais e empregar argumentos genéricos sobre a gravidade abstrata dos delitos, em ofensa aos
arts
. 93, IX, da C
onstituição Federal
e 315 do C
ódigo de Processo Penal
.

Argumenta que não existem provas concretas de que o paciente faz parte de
organização
criminosa, aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Registra

a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, salientando que o paciente
possui condições pessoais favoráveis visto que
é trabalhador,
e
reincidente apenas em relação a crime anterior cuja pena está sendo
cumprida em regime de liberdade monitorada, inexistindo risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
.

Aduz

que a conduta a ele imputada não foi praticada com violência ou grave ameaça, sendo induzido por terceiros, desconhecendo a menoridade dos envolvidos e sem vínculo com qualquer organização criminosa, tratando-se, quando muito, de fato isolado, sem indicativo de reiteração delitiva
.

Ressalta
que
“
a prisão preventiva do paciente está sendo mantida de forma absolutamente desproporcional e em desacordo com os princípios constitucionais da liberdade, da presunção de inocência e da razoabilidade, carecendo de elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida extrema
”
.

Alega
que a autoridade acoimada de coatora
decretou a prisão preventiva sem fundamentação adequada, antecipando juízo de mérito próprio da sentença, com afirmações que indicam prévio convencimento sobre a culpa e a participação do réu nos fatos, caracterizando indevido pré-julgamento e antecipação da pena
.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 271722892).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 272913377).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
a
eminente Dr
a
.
Josane
Fátima De Carvalho
Guariente
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id. 281635360):

Síntese
: Habeas Corpus. Organização criminosa, pichação, dano e corrupção de menores. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Paciente em cumprimento de pena por crime anterior. Circunstâncias do crime. Prática delitiva relacionada à organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”. Envolvimento de adolescentes. Decisão lastreada na gravidade concreta do delito, bem como para salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva do implicado, em conformidade com o Enunciado Criminal nº. 6, TJMT –
Garantia da ordem pública demonstrada
– Irrelevância de eventuais condições pessoais favoráveis do paciente (Enunciado nº. 43, TJMT) – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas
da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, ao paciente, por entender
o impetrante
que sua prisão preventiva é ilegal e desproporcional, ante a ausência de fundamentação concreta, a inexistência de
provas da prática

d
as condutas imputadas e as condições pessoais favoráveis do custodiado.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em
20 de março de 2025
pelo cometimento, em tese, do
s

crimes de organização criminosa (art. 2º, §4°, I da Lei n. 12.850/2013), pichação (art. 65 da Lei n. 9.605/1998), dano (art. 163 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
, sendo que no dia seguinte, esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos
(Id.
276819356
)
:

[...]
DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA –
MARLON DA SILVA SANTANA

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (
prova da

existência do

crime
e
indícios suficientes de autoria
e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a)
garantia da ordem pública
; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos pressupostos e requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas:
a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos;
b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Com a alteração da legislação processual pela Lei Federal 13.964/2019, foi
reforçado
o caráter subsidiário dado à prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova redação do § 6º do artigo 282, do Código de Processo Penal.
Apenas nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas diversas da prisão é que será possível a decretação da medida constritiva
. E o não cabimento deve ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Por se tratar de medida extrema e excepcional, a novel legislação foi categórica ao prescrever que
não
será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (artigo 313, §2º, Código de Processo Penal), aduzindo também na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, que o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 315, §1º, Código de Processo Penal).

Pois bem.

No caso em análise, verifica-se que o custodiado incorreu, em tese, na prática dos delitos dispostos Art. 2º - § 4° - I da Lei nº 12.850/2013, Art. 163 do Código Penal, Art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 e Art. 65 da Lei nº 9.605/1998.

Preenchida, portanto, a condição do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
e os
indícios suficientes da autoria
dos crimes imputados ao custodiado encontram-se perfeitamente demonstrados, conforme depreende-se do Auto de Prisão (id. 187857758), Boletim de Ocorrência (id. 187857759), Relatórios e imagens das câmeras de segurança (id. 187857761), termo de exibição e apreensão (id. 187857762) e dos depoimentos colhidos em sede policial.

Nesse sentido, destaco agora o teor das declarações prestadas pelo Policial Militar Valdo Silva de Oliveira Junior:

“QUE ao assumir o serviço a guarnição policial (PM) recebeu informações de populares que no bairro centro havia pichações em muros de residências com a sigla do CV que representa a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, QUE de imediato a guarnição deslocou até o local informado e constatou a veracidade das informações, onde foi possível perceber que havia vários pontos da cidade que foram pichados, QUE em ato contínuo, a GUPM realizou diligências buscando imagens de câmeras de segurança de algumas residências e comércios, no intuito de localizar os autores do crime, QUE após incansáveis buscas, lograram êxito em identificar os suspeitos, sendo dois do sexo masculino e dois do sexo feminino, QUE de posse das características dos suspeito foram realizadas rondas pela cidade, sendo possível localizar uma pessoa do sexo masculino com as mesmas características de um dos envolvidos no crime, o qual estava trafegando nas proximidades da Prefeitura Municipal, QUE durante a busca pessoal o suspeito se identificou como MARLON DA SILVA SANTANA, estava com uma calça jeans de cor azul, com manchas de tinta vermelha e durante a entrevista pessoal o mesmo relatou que havia feito as pichações durante a madrugada de hoje e que com ele estavam mais 3 pessoas, sendo eles ANTÔNIO, EMILY E LUCIELE, QUE MARLON ainda relatou que está em liberdade condicional, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, QUE de posse das informações dos outros envolvidos, deslocaram-se até a residência de ANTÔNIO PAULO DA SILVA DOS SANTOS (15 anos), que ao chegarem foram
recebidos por sua genitora, a senhora Tatiana
Jovio
da Silva, que lhes relatou que seu filho estava trabalhando na Olaria, que ao questionarem a senhora Tatiana se seu filho Antônio havia saído a noite, respondeu que sim, perguntado sobre as vestes que seu filho estava usando na noite anterior, a mesma nos entregou um short jeans de cor azul e uma camiseta de time de futebol com manchas de tinta vermelha, QUE diante das informações se deslocaram até a Olaria e realizaram a condução do menor Antônio, QUE ainda em diligências, o suspeito Marlon indicou a residência onde as duas outras envolvidas estariam, se deslocamos até uma residência no bairro Aeroporto, que ao chegarem no local visualizaram uma lata de tinta cor vermelha da marca
Dscolor
tipo spray que estava em frente
a
residência, sendo possível visualizar também manchas de tinta vermelha na calçada da residência, no entanto no local não havia ninguém, QUE o suspeito Marlon relatou que havia outra residência onde possivelmente as outras duas suspeitas estariam, que ao chegarem na residência no bairro Parque das Américas foram recebidos pelo senhor Antônio
Javanu

Poquiviqui
, perguntado se este sabia do crime que sua filha havia cometido, respondeu que não tinha conhecimento, QUE em seguida a guarnição policial foi autorizada por este a entrar na residência e durante a busca na residência lograram êxito em localizar as outras envolvidas no crime, sendo LUCIELE TOMICHA DA SILVA (18 anos) e EMILLY CAROLAYNE ROMAN DE OLIVEIRA (16 anos), QUE diante dos fatos os envolvidos foram encaminhados até o 1° Pelotão PM desta cidade para lavratura do Boletim de Ocorrência, sendo acionado os responsáveis pelos menores e em seguida os suspeitos foram encaminhados para esta Delegacia, sem lesões corporais”.

Enfim, da prova carreada ao feito, ao menos em cognição sumária, vislumbro presentes provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria em desfavor do custodiado.

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da
garantia da ordem pública
, para assegurar a aplicação da lei penal

e

por conveniência da instrução criminal.

Neste ínterim, situa-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, que pontuam: “De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentada na gravidade (concreta) do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como pela amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação. Negar o risco de reiteração criminosa, ou, e mais, negar a possibilidade de certos prognósticos quanto a essas conclusões, é o mesmo que retroceder, sempre e permanentemente, a uma ideia originária e fundamentadora da dignidade da pessoa humana, sem os condicionamentos da civilização moderna” (
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência.
15ª ed. São Paulo:
Juspodivm
, 2023, p. 973-974).

Trilhando o mesmo raciocínio, Guilherme de Souza Nucci(
Curso de Direito Processual Penal.
18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 690-691): “Entende-se pela expressão[garantia da ordem pública]a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da
sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.(...)A garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente.”

Acaso não bastasse, fortes razões indicam a
provável reiteração delitiva
, mormente o flagrado haja relatado em audiência de custódia que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Em pesquisas nos sistemas do Poder Judiciário, descortinou-se o processo executivo do flagrado (SEEU 4000071-24.2023.4.01.3601) em que ainda cumpre pena, demonstrando claramente sua reiteração delitiva.

Cabe destacar que não há que se falar em relaxamento da prisão por não preenchimento dos requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal. A defesa alega não ser caso de prisão em flagrante e que os fatos teriam ocorrido na data de 17.03.2025.

Analisando detidamente os autos, razão não assiste à defesa, tendo em vista que as informações trazidas pelos agentes policiais demonstram que foram acionados no dia 20.03.2025, sendo informados da ocorrência dos crimes. Ainda, no despacho ao id. 187857761 – pág. 4, consta imagem de câmera de segurança, onde supostamente demonstra os custodiados na companhia de outras pessoas às 00h40min do dia 20.03.2025.

O depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência também demonstra o preenchimento dos requisitos do art. 302, IV, do Código de Processo Penal, mediante a realização de diversas diligências e a localização dos custodiados com objetos, instrumentos que façam presumir serem os autores da infração, como exemplo, na abordagem de
Marlon
destacado pelos agentes policiais que suas vestes estavam com manchas de tinta vermelha e ainda informou a localização dos demais que estavam com ele no momento da situação criminosa.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal será suficiente para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência de crime, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do representado; aliados à necessidade de garantir a ordem pública, imperativa a decretação da prisão preventiva.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARLON DA SILVA SANTANA e a CONVERTO em prisão preventiva
, devendo permanecer custodiado(s)/a(s) até ulterior decisão em contrário.
[...]

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública,
considerando a reiteração delitiva do paciente
. Este, embora estivesse cumprimento pena por outro crime, persistiu na prática criminosa. A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que
tem-se
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS–TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”

(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

I
mporta salientar,
ademais,
que as condições em que se deu a prisão revelam a gravidade efetiva das infrações, evidenciada pela suposta vinculação a organização criminosa e pela participação de menores na ação delitiva
,
acentua
ndo
a periculosidade da conduta e a ameaça à ordem pública.

Com efeito, examinando a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“
o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
”

(
AgRg
no HC n. 732.928/
PR ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 27/5/2022)
.

Mas, se isso não bastasse,
mister consignar
que a análise de teses relacionadas ao mérito da ação penal
–
como a alegação de inexistência de provas quanto à participação do paciente em organização criminosa
, bem como o desconhecimento da idade dos adolescentes

–
não se revela possível na via estreita do
habeas corpus
, por
demandar dilação probatória, o que é incompatível com o procedimento célere e limitado desse remédio constitucional.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Além disso, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça continua tendo a mesma posição exarada no Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante se depreende do acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS– JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – CASO JULGADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA
–
1) NEGATIVA DE AUTORIA– IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT
– 2) IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCESSO – INVIABILIDADE A UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (REVISÃO CRIMINAL) – EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SE CONSOLAR A DEFICIÊNCIA DE DEFESA, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” EM 2013 – 3) ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE E IDADE AVANÇADA – FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO DENEGADO.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de negativa de autoria, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

In
casu
, meio processual adequado para se analisar o pedido visando a anulação da sentença condenatória em razão de suposto argumento de irregularidades no curso do processo é a revisão criminal, eis que o trânsito em julgado ocorreu no ano de 2013, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

A condição de portador de doença grave (câncer no pulmão e próstata) não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância.

(N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023).
Destacamos

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a
segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
(...)
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
(...)
3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
.
4 .
Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
(...)

Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Marlon
d
a Silva Santana
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025